Tribunal: TJDFT
Processo: 0741451-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741451-21.2025.8.07.0000 PACIENTE: EIJI MORI IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EIJI MORI, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, o excesso de prazo na formação da culpa e por deixar de reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição (inquérito policial n. 81/2209 e ação penal n. 0702300-81.2021.8.07.0002). A Defesa Técnica (Dra. ANA LÚCIA SILVA NASCIMENTO e Dr. RENATO GONCALVES DE SOUSA) afirmou que se trata, na origem, de inquérito policial, instaurado em 26-agosto-2019, pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra à Ordem Urbanística e o Meio Ambiente, originado de Ocorrência Policial no 1.783/2019 - 18a DP, para apurar “suposto crime de Dano Ambiental, em razão de ter sido constatada, no Lote 62, Gleba 1, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão - PICAG, Brazlândia - DF, uma voçoroca medindo 475m de comprimento linear, cuja gênese teve como causa determinante a supressão de vegetação nativa da Mata de Galeria do Ribeirão Rodeador e das Áreas de Preservação Permanente de Vereda e Campo de Murundu adjacentes” (conduta tipificada no artigo 40 da Lei 9.605/98) Narrou que, iniciadas as investigações, foi produzido o Relatório de Investigação no 408/2019 - SEFFAU/DEMA, o qual narra que o fato em apuração foi comunicado, através da Ocorrência Policial no 1.783/2019- 18a DP, pela pessoa de NAJEH MOUNIR, o qual noticiou ter sido autuado administrativamente pelo IBRAM, porém, segundo ele, os danos ambientais foram causados pelo paciente EJI MORI (lote 61) e EDUARDO DE TAL (chácara 63), que adentraram em sua propriedade, nas áreas de APP, com máquina retroescavadeira desmatando e desviando o curso da água em uma nascente localizada na propriedade. Informou que foi confecionado o Laudo de Perícia Criminal no 15.343/2019 – IC, e foram realizadas oitivas dos investigados. O paciente, ouvido em 15-abril-2021, declarou que reside no local, desde 1978, e, neste mesmo ano, quando NAJEH ainda não era proprietário da Chácara 62, fez uma valeta com manilha na divisa das citadas chácaras, visando facilitar o escoamento da água da chuva, que já escorria neste mesmo local. Quanto aos fatos apurados, negou ter entrado na chácara de NAJEH bem como negou qualquer participação na formação da voçoroca surgida na chácara de NAJEH. Por fim, afirmou que a citada voçoroca não guarda relação com a valeta instalada por ele (paciente), visando escoar a água da chuva. Consignou que, em 23-julho-2021, a autoridade policial encaminhou o relatório final do inquérito policial, ao Ministério Público, informando que as investigações haviam encerrado. Afirmou que, passados mais de 6 (seis) anos da investigação, o Ministério Público não ofereceu denúncia contra o paciente, o que evidenciaria a falta de provas para o ilícito. Relatou que, diante disso, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Juízo de origem e o Ministério Público se manifestou no sentido de que ainda seriam necessárias providências finais para a melhor delimitação das condutas imputadas a cada um dos investigados. A autoridade judiciária, então, denegou a ordem, sob os fundamentos de que: (i) a opinio delicti não foi formada e as investigações poderiam culminar em outras imputações ao paciente, alterando o prazo prescrição indicado no habeas corpus e (ii) não haveria periculum in mora, pois a investigação em curso não acarreta dano irreparável ao paciente, inclusive porque não houve imposição de medida cautelar. Alegou que o presente habeas corpus tem por objetivo trancar o inquérito policial, diante do manifesto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se fazendo minimamente razoável a continuidade das investigações, as quais se mostraram infrutíferas até o momento. Argumentou que o direito de punir do Estado deve ser sopesado com o direito do paciente em ser investigado em prazo razoável, devendo ser consideradas as consequências de se figurar de ser investigado e dos efeitos da estigmatização do processo. Salientou que, de acordo com o art. 10 do Código de Processo Penal, o inquérito policial deve ser encerrado no prazo de 10 (dez) dias, se o investigado estiver preso, e no prazo de 30 (trinta) dias, se o investigado estiver solto. Frisou que, embora o prazo da investigação, em se tratando de investigado solto, seja usualmente dilatado, não pode haver ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça em que se obteve o trancamento de inquérito policial por tramitar por prazo superior a 6 (seis) anos: HC 639572/PA, julgado em 28-fevereiro-2023. Alegou, ainda, que teria se consumado a prescrição da pretensão punitiva. Isto porque, a investigação apura a prática do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/98, cuja pena máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão, portanto, atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal, o qual deve ser reduzido à metade, em razão do paciente, nascido em 18-janeiro-1951, contar, atualmente, com 74 anos de idade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento do inquérito policial, por violação ao princípio da razoável duração do processo. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, não se observa perigo na demora apto a justificar o trancamento liminar do inquérito policial ou mesmo sua suspensão, notadamente diante do rito célere da via eleita. Ademais, o pedido liminar seria medida satisfativa que se confunde com o mérito da impetração, o que implicaria em violação ao princípio da colegialidade que vigora nesta instância. Destarte, as questões devem ser apreciadas no mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator